Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-72.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004602-72.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (APELANTE), NILSON BARBOSA DUARTE - CPF: 932.548.811-68 (APELANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELANTE), PEDRO PAULO SAMPAIO SILVA - CPF: 044.233.621-71 (APELANTE), R. B. F. - CPF: 067.361.461-19 (APELANTE), JULIANA GAMA LIMA - CPF: 066.532.071-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO - CPF: 061.813.401-81 (APELADO), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON BARBOSA DUARTE - CPF: 932.548.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEDROSO DA SILVA - CPF: 027.610.071-90 (VÍTIMA), JURACI APARECIDA FLORES - CPF: 034.264.039-94 (TERCEIRO INTERESSADO), R. B. F. - CPF: 067.361.461-19 (VÍTIMA), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SAMPAIO SILVA - CPF: 044.233.621-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GAMA LIMA - CPF: 066.532.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (APELANTE), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO - CPF: 061.813.401-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
INACOLHIMENTO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS COLETADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO MERAMENTE INDIRETA – DÚVIDA PERSISTENTE – FALTA DE CERTEZA IDÔNEA À CONDENAÇÃO –
2.
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR CONTA D
AS ATENUANTES
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231/STJ – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF –
3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER EXPIATÓRIO E
PEDAGÓGICO
–
CONSIDERÁVEL GRAVIDADE DAS CONDUTAS
– PROPORCIONALIDADE –

4. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Inexistente
segurança probatória plena para discernir se um
, ambos ou nenhum d
os acusados praticavam a comercialização de drogas, é imperiosa a aplicação do postulado
in dubio pro reo
, notadamente porque os elementos de prova se limitam à fase extrajudicial e, em juízo, os policiais apresentam informação apenas indireta, de
ouvir dizer
, que, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiç
a
, não legitima a condenação.

2.
Não se deve aplicar a atenuante da confissão para diminuir a pena-base abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

A pena pecuniária

não considera apenas as condições econômicas do
condenado
, mas também a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano, não merecendo diminuição a sanção
correspondente ao valor de 5

(
cinco
)
salários-mínimos a caso de
consideráveis ações de porte ilegal de arma e receptação,
ainda mais porque, enquanto pena, deve manter seu caráter expiatório e pedagógico, não podendo ser de fácil cumprimento.

4.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por

Diego Lopes dos Santos
contra sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
-
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1004602-72.2020.8.11.0086
, conden
ando

o
segundo
à
pena de
3
(
três
)
anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, convertida
a restrição ambulatorial
em interdição temporári
a de frequentar determinados lugares e prestação pecuniária
no valor
de 5 (cinco) salários mínimos, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma e receptação, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do Código Penal
. No referido édito judicial,
Diego Lopes dos Santos e
Jhulio
Marcos Souza Leandro
foram absolvidos das
imputações de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, e
Juliana Gama Lima
foi absolvida
da imputação de associação para o tráfico, desclassificando
a conduta do tráfico

para
a de
uso de drogas, na forma do art. 28 da
Lei 11.343/06, com remessa do
processo
ao Juizado Especial Criminal
daquela

c
omarca.

O
Ministério Público
,
forte
nas razões
recursais que se veem no
ID 90214580, postulou a condenação de Diego Lopes e
Jhulio
Marcos pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento de ter sido constatada a destinação mercantil das substâncias apreendidas, a partir da identificação da residência
de ambos
como local
de
venda
de narcóticos
, à luz dos bens apreendidos e
dos
depoimentos testemunhais coletados.

Diego Lopes, nas
razões
que se encontram no
ID 90214586,
requereu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e
da
menoridade relativa como fatores a reduzirem
sua
pena para aquém do mínimo legal
;
além da redução da sanção pecuniária fixada na
sentença.

Nas contrarrazões
encontradiças no
ID 90214591, o Ministério Público ressaltou a inviabilidade de redução da pena inferior ao mínimo
.

E
Diego
Lopes
, nas contrarrazões
vistas no
ID 90214593, defendeu a insuficiência de provas da traficância
que foi imputada à sua pessoa
.

Nessa instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
100637499, opinou pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do recurso defensivo,
para que seja
diminu
ída a
sanção pecuniária
para o valor
equivalente a
um
salário-mínimo
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia
pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

Recurso do Ministério Público

Depreende-se destes autos que
que
o prolator
da
sentença reconheceu
a materialidade e autoria das infrações de porte ilegal de arma e receptação
imputadas a
Diego Lopes dos Santos
.

T
odavia, entendeu insuficientes as provas para autorizar
a
condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em relação
àquele
e

a
Ma
rcos Souza, notadamente porque, apesar de apreendido um caderno com anotações do tráfico
junto da
pequena porção da droga, não se logrou identificar com exatidão
:
o
dono
do caderno, o morador da casa e, por consequência, o indivíduo que realmente estaria, em tese, comercializando a
s
substância
s
ilícita
s
.

O
Ministério Público sustentou que o depoimento
extrajudicial
do motorista de aplicativo Uber indicou que Diego Lopes residia no imóvel
no qual
fo ram localizada s a s droga s
.

E
, não obstante
essa pessoa
não
tenha sido
encontrada
para confirma
r

suas primeiras declarações,
os policiais militares ouvidos
afirmaram que
o
motorista
declarou

que a
residência
de Diego Lopes
se situava na
Rua das Mangueiras, onde se
encontrou
o entorpecente.
O

P
arquet

ressaltou

ainda
que as negativas de autoria e os depoimentos dos acusados estariam em descompasso com o restante dos elementos
de convicção
, razão porque deveriam ser desacreditados.
O
apelante afirmou
ademais

que
:

“a Delegada de Polícia Angelina de Andrade Ferreira asseverou perante o Juízo que acompanhou o depoimento da adolescente e recordou-se que naquela oportunidade a menor relatou que
Jhulio
e Diego moraram juntos e dividiam o
aluguel do imóvel onde ocorreu a apreensão da droga”
.

E
,
com base
nessas razões
, postulou a
condenação de
Diego Lopes e
Jhulio
Marcos
pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça exaro
u entendimento análogo
ao do
magistrado
que exarou a
sentença, no sentido da insuficiência de dados e elementos para fins de condenação, pairando dúvida razoável, a ponto de atrair o broc
ardo
in dubio pro reo

em favor

Diego Lopes e
Jhulio
Marcos.

Sobre a imputação de tráfico, que é objeto do recurso
ministerial
, narra a denúncia que:

Consta, ainda, que em momento imediatamente posterior ao descrito nos fatos 02 e 03, na residência situada na Rua das Mangueiras, n° 11645, próximo ao mercado Pérola, bairro Bela Vista, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os investigados DIEGO LOPES DOS SANTOS e JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, bem como guardavam sementes de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

[
...
]

Dando sequência à diligência, os policiais dirigiram-se até o local indicado pelo motorista do aplicativo como sendo a residência de DIEGO – onde, de imediato, visualizaram através da janela uma porção de drogas exposta em cima de um móvel e a presença de pessoas no interior da moradia.

Ao adentrarem a residência, os investigadores lograram efetuar a prisão do denunciado JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO, vulgo “Fantasma”, foragido da justiça, o qual dividia a moradia em questão com DIEGO, sendo certo que a traficância era exercida no local com o envolvimento de sua namorada, a adolescente
Rayssa
Batista Ferreira.

Após buscas no interior da casa, foram apreendidas 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, sementes de maconha acondicionadas no interior de um pote plástico, além de 01 (um) caderno destinado à contabilidade do tráfico, 01 (uma) munição de calibre .38 e 01 (um) rolo de papel filme.

A
questão recursal realmente é bastante controversa e, a partir da análise do acervo probatório
que foi produzido na instrução processual
, remanesce dúvida razoável sobre a autoria delitiva imputada na denúncia

a Diego Lopes e
Jhulio
Marcos
.

De proêmio,
é
imperioso consignar que, em concretização às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
;

e atualmente com positivação expressa no art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a
livre apreciação da prova para fins de condenação
somente se legitima com apoio em elementos colhidos em juízo, com a participação da
d
efesa, não admitindo a invocação de dados exclusivamente inquisitoriais.

Daí por que
, para
tal desiderato
, não basta que os testemunhos judiciais sejam na modalidade
indireta ou comumente denominados
“
de ouvir dizer”
, pois não fornecem a segurança necessária para um grave decreto condenatório. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que tais testemunhos –
hearsay

testimony
– não legitimam a pronúncia e, com mais razão, não podem legitimar a condenação.

Ainda n
essa perspectiva,
aquela
Corte Superior
destacou
que:
“Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (
hearsay

testimony
), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada”
.
(
REsp
1916733/MG,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23
.
11
.
2021,
DJe
29
.
11
.
2021).

Ao que avulta
destes
autos, em especial do próprio recurso

do órgão ministerial, na fase judicial
que
os depoimentos policiais
militares
se limitaram ao

“
que ouviram dizer
”
,
eis que
não teriam presenciado, nem diligenciado pessoalmente, nem certificado as informações recebidas, o que, em consideração às demais provas também dúbias, torna persistente o estado de incerteza
com relação ao
responsável pela comercialização do narcótico.

Sobre os elementos
indiciários produzidos
na fase policial, a adolescente
Rayssa
,
que tinha relacionamento com
Jhulio
Marcos
,
mencionou que este residia no imóvel onde
foram

localizada
s
a
s
droga
s
, juntamente com Diego
Lopes
– Rua das Mangueiras (ID 90213467). Juliana Gama
Lima
, por sua vez, afirmou que residia com Diego
Lopes
há cinco meses n
a Avenida das Gaivotas, no
Bairro Flor d
o Pequi, juntamente com
Rayssa
, a mãe desta e outros dois menores de idade (ID 90213476). Diego
Lopes
também
asseverou
que residia no Bairro Flor do Pequi, com Juliana e os mesmos demais acompanhantes (ID 90213473). O motorista de aplicativo Uber disse que foi até a residência de Diego
Lopes
, localizada na Rua das Mangueiras (ID 90213466).

Na residência da Rua das Mangueiras, onde
foram
apreendido
s
8,3 gramas de

cocaína e 7,5 gramas de maconha,
foram encontrados
Jhulio

Marcos
e a menor
Rayssa
e um caderno com anotações respeitantes ao tráfico de drogas.

Contudo, não se logrou identificar
o proprietário do dito
caderno de anotações. É duvidos
a
até a alfabetização ou não de Diego
Lopes
e, portanto, sua capacidade de ter escrito as anotações.
Em juízo, afirmou
este
que não sabe ler/escrever; no depoimento policial, sua alfabetização consta como nível fundamental; no mesmo depoimento, consta que perguntou em um grupo de aplicativo acerca de arma para vender, mas não se sabe se via áudio ou por escrito; os depoimentos contêm
a
assinatura eletrônica da
a
utoridade policial, porém, não tem
a
assinatura dos depoentes, não permitindo verificar se alfabetizados ou não;
e
não há qualquer outro indicativo para elucidar a controvérsia.

Ademais, não
foi feita
perícia grafotécnica ou mesmo qualquer
outro
procedimento mais simples para identificar o autor das anotações e, com grande probabilidade, o
dono do
referido caderno
de anotações
.

A adolescente
Rayssa
, em juízo, afirmou que apenas Diego
Lopes
residiria na Rua das Mangueiras, diversamente do que havia mencionado outrora. Mas ela e
Jhulio

Marcos
foram localizados justamente
nesta
residência.
No que diz respeito a
Diego
Lopes
, no geral afirma-se que
este
residia com Juliana na Avenida das Gaivotas, no Bairro Flor do Pequi,
o que foi até confirmado em juízo po
r Juliana,
mas há indícios de que
ambos moraram
, ou ainda
moravam
, na referida Rua das Mangueiras
.

De outra banda,
não se efetivou a oitiva de vizinhos, transeuntes, possíveis usuários de drogas, ou mesmo o proprietário do imóvel – ao que consta seria locado, mas não se identificou exatamente por quem
–

que pudessem corroborar e esclarecer se um dos acusados, ou ambos, ou mesmo ne
nhum deles, teria a posse das substâncias ilícitas, o que impõe a conclusão, tal como o fez
o prolator
da
sentença, de que
“não há qualquer testemunha que possa afirmar que os réus estivessem comercializ
ando drogas naquele local, tanto que a denúncia anônima dava conta da prática do tráfico em endereço diverso, onde não foram localizadas drogas, exceto por uma pequena porção na mochila da ré Juliana”
.

Por conta disso, i
nexiste

segurança probatória plena para discernir se um ou
ambos
os acusados praticavam a comercialização de drogas, ou se outra pessoa
o fez
, de tal modo que, diante dos elementos de prova amealhados, é imperiosa a aplicação do postulado
in dubio pro reo
,
porquanto se
,
por um lado
,
os depoimentos policiais, conforme reiterado
na jurisprudência,
constituem valorosos meios de prova e, quando consentâneos aos demais
elementos
de convicção
, são hábeis a fundamentar a condenação, por outro lado, é
de rigor que subsistam elementos coletados em juízo, sob o crivo do contraditório, para também suster a conclusão de materialidade e autoria delitivas.

No caso, como aduz o próprio órgão ministerial, os elementos
de convicção
coligidos em juízo se limita
ra
m aos depoimentos policiais
que teriam ouvido declarações do motorista de aplicativo Uber – não corroboradas judicialmente –
cuja força probante é mitigada por não serem testemunhas presenciais das elementares do crime, mas apenas d
e fatos
circunstanciais e, quanto aquelas, os testemunhos são meramente indiretos,
de tal sorte que,
conforme
foi
chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, se traduz em

“
ausentes indícios de autoria e insuficiente o '
hearsay

testimony
' (testemunho por ouvir dizer)
”
(
REsp
1373356/BA,
relatado pelo
Min
istro

Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma
, julgado em 20
.
04/
.
017,
DJe
28
.
04
.
2017)
.

Por conseguinte,
tal como o fez a Procuradoria-Geral de Justiça,
é
“forçoso concluir que, em virtude da ausência de provas seguras para se constatar a prática do crime de tráfico, justifica-se, plenamente, a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição dos acusados”
, mantendo-se inalterada a sentença
tal como foi prolatada
.

Recurso do apelante Diego Lopes dos Santos

Condenado ao cumprimento
da pena de
2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de porte ilegal de arma
; bem como à sanção de
1 (um) ano de reclusão pelo cometimento da infração de receptação, Diego Lopes postula a consideração das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, como forma de reduzir
suas

sanções
para abaixo do mínimo legal.

Sem razão, no entanto, Diego Lopes.

Isso porque, é
reiterada a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
contrariamente a tal pretensão
, exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270 – no qual foi reconhecida que havia repercussão geral –, seguiu o mesmo entendimento, motivo pela qual o aresto deve ser aplicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Por sua vez, em relação a matéria, este Tribunal de Justiça, na mesma linha intelectiva dos
T
ribunais
S
uperiores, recentemente deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, 9º, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

(
N.U 0000342-48.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).
Destacamos

Sendo assim, não obstante
Diego Lopes
sustente o contrário e alguns doutrinadores se manifestem contra o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se pode olvidar que
t
em efeitos vinculantes – em razão do julgamento com repercussão geral do citado R
ecurso
E
xtraordinário n.
597
.
270 –, motivo pelo qual deve ser aplicado no caso em debate
.
L
ogo, não há reparo
s
a se
rem

feitos
na dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s

àquele

as quais
deve
m
se
r

mantidas
inalterada
s
como
foram
estabelecida
s pelo juízo de primeiro grau
.

Por derradeiro,
relativamente ao pagamento da pena pecuniária
no valor correspondente a
5 (cinco) salários-mínimos, a condição financeira
de Diego

Lopes
não é fator de exclusão ou mesmo de redução, tendo em vista que
a sanção
foi fixada de forma proporcional e até reduzida, considerando-se
o quantitativo

da
pena privativa de liberdade imposta
à sua pessoa;
a censurabilidade da
sua
conduta
; bem como a
proporcionalidade que deve
permeá-la
s
.

A
pena pecuniária, embora não possa ser exagerada, tampouco deve ser confortável a ponto de
ser
facilmente satisfeita pelo
condenado
,
eis
que tal circunstância retiraria
dela
o caráter expiatório, pedagógico, e de prevenção geral e individual, enfim, subtrairia

o
próprio viés sancionador, de tal forma que
, na espécie, Diego Lopes
deve cumpri-la

tal como consta da sentença.

A propósito, n
esse sentido, este Tribunal de Justiça
deixou assentado que
:
“A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, a fixação
de três salário
s
mínimos a título de prestação pecuniária, a serem adimplidos em até dez parcelas, não foge da capacidade financeira do apelante, consoante demonstram os documentos coligidos aos autos, de modo que, tendo havido alteração desta capacidade desde então, incumbe ao juízo da execução penal, mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar ou não o formato e as condições da pena, consoante preceitua o art. 148 da LEP”
.
(N.U 0001417- 27.2015.8.11.0051,
relatado pelo
Des
embargador
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28
.
11
.
2019).

Além do mais, n
ão se pode perder de vista também
a relevante reprovabilidade das ações e delitos perpetrados
por Diego Lopes
,
que sequer demonstrou verdadeiramente a impossibilidade
do
cumprimento da obrigação pecuniária,
a impor, pelos motivos sobreditos
,
a
sua manutenção
no quantitativo estipulado.

Posto isso,
nego provimento
ao
s recursos de apelação manejados
pelo
Ministério Público
e por
Diego Lopes dos Santos
,
mantendo
a

sentença
da forma que foi redigida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022